Tribunal: TJDFT
Processo: 0755011-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755011-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS AGRAVADO: DANIEL BENICIO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade, arguida pela Defensoria Pública no ID n. 54729212 - pág. 186. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator